Tribunal: TJMT
Processo: 1003391-61.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003391-61.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[T. A. M. - CPF: 056.739.771-82 (APELANTE), RENATA BAVARESCO DE SOUSA - CPF: 630.330.201-78 (ADVOGADO), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), ROSELI AMORIM DA SILVA - CPF: 568.213.791-49 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), ROSELI AMORIM DA SILVA - CPF: 568.213.791-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS – NECESSIDADE – DIREITO QUE DECORRE DO AUMENTO DO BENEFÍCIO – RESPEITO AO QUINQUÊNIO LEGAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO Nº 810 – RE Nº 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS DA INFLAÇÃO ATÉ 30-6-2009 – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) APÓS – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Em razão da concessão do aumento do valor percebido a título da pensão por morte, é certo que as diferenças oriundas dessa conclusão são direito do interessado, por decorrência lógica, a ser respeitado o quinquênio legal.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE nº 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema nº 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar os índices oficiais de inflação, até 30-6-2009, momento em que incidirá o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Os honorários advocatícios, nas hipóteses em que a Sentença é ilíquida, devem ser arbitrados após a liquidação do ato, de acordo com o que é disposto no artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Thays Amorim Mendes
e
Roseli Amorim da Silva
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário ajuizada contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, deu provimento aos pedidos formulados pelos Recorrentes, a fim de que o Recorrido efetuasse a revisão do benefício de pensão por morte nº 156.679.229-8, a considerar a última remuneração recebida pelo contribuinte no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Condenou, ainda, a Autora no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Os Recorrentes se manifestam apenas no sentido de que, embora o direito de revisão tenha sido conferido, não foi concedido o direito do pagamento das diferenças oriundas da revisão.

Desta forma, pugna, apenas para que o ato sentencial seja reformado a fim de que contenha esta previsão, eis que seria uma decorrência lógica da conclusão obtida na Sentença.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 1869886.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 2396721, emite seu parecer, no sentido de que o apelo deve ser provido, e as diferenças sejam suportadas pelo Recorrido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 7 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020